Tribunal: TJMT
Processo: 1001264-14.2023.8.11.0045
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001264-14.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARIA DO CARMO SANTOS RIBEIRO - CPF: 572.339.421-53 (RECORRENTE), MOUSART SOUZA XAVIER - CPF: 039.673.541-05 (ADVOGADO), JULIO VICTOR SANTOS RIBEIRO - CPF: 654.275.131-91 (RECORRENTE), ALAN PABLO RODRIGUES DE CAMPOS - CPF: 011.618.101-02 (RECORRIDO), THIANY PAULA REZENDE MOTTA - CPF: 027.618.531-56 (ADVOGADO), ALAN FRANCO SCORPIONI - CPF: 010.659.401-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE BOVINO EM ESTRADA RURAL. DOCUMENTAÇÃO JUNTADA EM SIGILO. PARTE RECORRIDA SEM VISIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO.

1. A juntada de documentação como sigilosa no sistema PJe e sem a devida configuração de visibilidade
acarreta grave prejuízo, vez que é indispensável que se dê às partes a oportunidade processual de complementar ou de contrapor os elementos de prova trazidos ao feito.

2. Hipótese dos autos em que se configura o cerceamento de defesa.

3. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência para condenar as partes reclamadas ao pagamento de R$ 8.959,00 (oito mil novecentos e cinquenta e nove reais) a título de danos materiais.

Em suas razões recursais, as partes recorrentes alegam que foi comprovado em sede de contestação que o bovino atropelado não era de sua titularidade.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso sob o fundamento de que inexistem nos autos os documentos comprobatórios indicados pela parte recorrente.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1001264-14.2023.8.11.0045

Polo Ativo

MARIA DO CARMO SANTOS RIBEIRO e outros

Polo Passivo

ALAN PABLO RODRIGUES DE CAMPOS

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Em análise ao feito, verifico que a contestação é acompanhada de 2 (dois) documentos, os quais estão com visibilidade restrita no sistema PJe (sigilo), o que esclarece a reiteração da parte recorrida no sentido da inexistência de provas.

Seguem
print's
da aludida situação:

Não há dúvidas que a juntada do documento sem alteração da visibilidade acarreta grave prejuízo, vez que é indispensável que se dê às partes a oportunidade processual de complementar ou de contrapor os elementos de prova já trazidos ao feito, produzindo as provas necessárias para elucidação do contraditório.

A sentença de primeiro grau não analisou a referida documentação, ao contrário, dispôs que a parte ré não tinha juntado documentação, o que vicia a fundamentação:

De início, a respeito da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelos Requeridos, tem-se que estes alegaram que o gado bovino atingido pelo veículo do Autor não era de sua propriedade e muito menos estava sob sua detenção.

Para tato, alegaram que as marcas apostas em animais de sua propriedade são “RM e JV”, e não “JS-6”, como estava no bovino abalroado pelo veículo do Autor.

Contudo, apesar do alegado,
os Requeridos não trouxeram aos autos nenhum tipo de comprovação, sendo certo que a mera declaração trazida aos autos não faz prova o bastante do alegado
, caso em que a preliminar de ilegitimidade passiva não deve prosperar.

Ademais, em nome do contraditório participação/influência o bloqueio de visibilidade impede a parte adversa de se manifestar adequadamente.

Com a mesma intelecção:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA – DOCUMENTOS QUE INSTRUEM A EXORDIAL INSERIDOS PELO AUTOR EM CARÁTER SIGILOSO – DOCUMENTOS INACESSÍVEIS – INDICAÇÃO RETIRADA SOMENTE DEPOIS DA SENTENÇA – FATO INCONTROVERSO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NULIDADE VERIFICADA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

As garantias do contraditório e da ampla defesa são insculpidas na Constituição da República em seu art. 5º, LV, bem como asseguradas na legislação ordinária, sendo expressamente consignadas no art. 7º do Código de Processo Civil, deferindo às partes o direito de ter pleno acesso aos documentos e manifestações inseridos no feito.

Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa na hipótese em que os documentos que instruem a inicial ficarem inacessíveis à parte ré em razão da errônea indicação de "sigilo" lançada pelo autor e não levantada no curso da lide.

(TJ-MT, N.U 1000996-31.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA - DOCUMENTOS CADASTRADOS SOB SIGILO - VISUALIZAÇÃO APENAS PELA PARTE PETICIONANTE E PELO JUÍZO - AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SEU CONTEÚDO PARA A PARTE ADVERSA - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - PREJUÍZO DEMONSTRADO COM A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TR-MT, N.U 1015308-44.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 13/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023)

Desse modo, o reconhecimento do cerceamento de defesa e a consequente anulação da sentença é medida que se impõe para fim apreciar a demanda, assim como oportunizar os devidos prazos ao recorrente.

Em face do exposto, reconheço,
ex officio
, o cerceamento de defesa da parte recorrida e decreto a nulidade da sentença e dos demais atos praticados com o retorno dos autos à origem para regularização da visibilidade dos documentos trazidos com a contestação e regular trâmite do feito. Com essas razões,
PREJUDICADO
o recurso interposto.

Sem custas nem honorários advocatícios em razão do resultado.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2024